Tribunal: STF
Processo: ARE 1333965
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa em múltiplos de salário mínimo. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.244. Devolução dos autos à origem



    1.  A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.409.059-RG, paradigma do Tema 1.244 (“possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal”).



    2.  Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.